Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719172-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra a decisão unipessoal de ID no 37907262, que, em sede de agravo de instrumento, deferiu parcialmente a tutela recursal para permitir o depósito judicial no valor de trinta por cento (30%) da renda líquida da agravante, até que haja a audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC. A embargante alega haver contradição na decisão embargada, pois permitiu o depósito do valor requerido de R$ 2.779,37 (dois mil e setecentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), mas não determinou que os descontos em seu contracheque, bem como em sua conta corrente, fossem reduzidos. Aduz que ocorreu omissão na decisão recorrida, eis que não determinou que o agravado fosse impedido de incluir o seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Requer o provimento do recurso para que seja sanada a contradição e omissão alegadas, de modo a ser deferida a tutela até que haja julgamento definitivo. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Assim, em análise preliminar, não há que se falar que os descontos realizados no contracheque, bem como na conta da agravante, sejam abusivos e mereçam ser reduzidos, antes de uma análise probatória. Portanto, não há que se falar em abstenção da inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes quando não se sabe se as cobranças são legais ou abusivas, até o momento. Dessa forma, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada, não havendo que se falar em contradição e omissão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.024, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília, DF, 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator